Tribunal: TJDFT
Processo: 0714788-47.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0714788-47.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: EDILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A em face de Edilson Cavalcante de Oliveira, nos autos de ação de indenização por danos materiais originária da 1a Vara Cível de Samambaia/DF, cujo valor da causa importa em R$ 12.619,51. A demanda teve origem em 2021, quando o apelado, na qualidade de servidor público aposentado, ajuizou ação indenizatória contra a instituição financeira apelante, alegando aplicação incorreta de índices de correção monetária em sua conta PASEP. O fundamento da pretensão residia em parecer técnico contábil que apontava diferenças nos exercícios de 1988/1989 e 1989/1990, bem como a não aplicação dos índices plenos devidos nos respectivos períodos. Em sede de contestação, o Banco do Brasil S/A apresentou ampla defesa, suscitando preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência absoluta da Justiça Federal para processamento da demanda, incompetência relativa, além de prejudicial de mérito referente à prescrição quinquenal. No mérito, sustentou a regularidade da atualização monetária dos valores depositados, alegando estrita observância aos regramentos legais estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. O processamento da demanda foi inicialmente suspenso em virtude do IRDR 16 e posterior tramitação do Tema 1.150 no Superior Tribunal de Justiça. Após o julgamento deste tema repetitivo, que definiu a legitimidade passiva do Banco do Brasil e o prazo prescricional decenal aplicável à espécie, o feito retomou seu curso regular. Foi deferida a produção de prova pericial contábil, cujo laudo concluiu pela existência de inconsistências na aplicação dos índices de atualização monetária nos exercícios mencionados, apurando diferença no valor de R$ 18.831,28, atualizado até abril de 2024. O magistrado de primeiro grau, após homologação do laudo pericial, proferiu sentença de procedência, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 12.619,51, observando os limites do pedido formulado na inicial. Irresignado, o Banco do Brasil S/A interpôs o presente recurso de apelação em outubro de 2024, sustentando a regularidade dos índices aplicados e questionando os fundamentos técnicos da decisão hostilizada. O apelado ofereceu tempestivas contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida. Durante a tramitação do recurso nesta Corte, sobreveio determinação de afetação de nova controvérsia ao Superior Tribunal de Justiça, consistente no Tema 1.300 (REsp 2162222/PE), que versa especificamente sobre a definição da parte responsável pelo ônus probatório da regularidade dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP. É o relato para o momento. Decido. Nos termos do art. 1.037, inciso II, do CPC/2015, que dispõe sobre a suspensão de processos em razão de julgamento de recursos repetitivos, verifico a existência de determinação emanada do Superior Tribunal de Justiça para suspensão de todos os processos que versem sobre a controvérsia jurídica objeto do Tema 1.300, oriundo dos REsp. ns. 1.895.936, 1.895.941 e 1.951.931. A questão afetada refere-se à definição da parte que detém o ônus de comprovar a regularidade dos lançamentos a débito nas contas do PASEP, envolvendo a interpretação do art. 2o, caput, do art. 3o, caput e § 2o, e do art. 6o, VIII, do CDC; do art. 373, § 1o, do CPC e do art. 5o da Lei Complementar n. 8/1970. Conforme ementa do julgado que determinou a afetação: Ementa. Consumidor, administrativo e processo civil. Recursos especiais. Indicação como representativos de controvérsia. Contas individualizadas do PASEP. Saques indevidos. Ônus da prova. Afetação ao rito dos repetitivos. I. Caso em exame 1. Recursos especiais selecionados como representativos de controvérsia e submetidos à avaliação para eventual afetação ao rito dos recursos repetitivos, relativos ao ônus da prova da irregularidade de saques em contas individualizadas do PASEP. II. Questão em discussão 2. A proposta de afetação ao rito dos repetitivos para definir a qual das partes cabe o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP, tendo em vista a controvérsia jurídica que envolve a interpretação do art. 2o, caput, do art. 3o, caput e § 2o, e do art. 6o, VIII, do CDC; do art. 373, § 1o, do CPC e do art. 5o da Lei Complementar n. 8/1970. III. Razões de decidir 3. Os recursos especiais selecionados são admissíveis e representam controvérsia repetitiva sobre a interpretação da legislação federal. IV. Dispositivo e tese 4. Afetação dos recursos especiais ao rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC e nos arts. 256 ao 256-X do RISTJ. 5. Delimitação da controvérsia afetada: Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista. 6. Suspensão de todos processos pendentes em que há discussão sobre o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP, na forma do art. 1.037, II, do CPC. Dispositivos relevantes citados: art. 2o, caput, art. 3o, caput e § 2o, art. 6o, VIII, do CDC, art. 373, § 1o, do CPC e art. 5o da Lei Complementar n. 8/1970. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.205.277, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 27/6/2012; REsp ns. 1.895.936, 1.895.941 e 1.951.931 , Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023. (STJ - RECURSO ESPECIAL No 2162222 - PE (2024/0292186-1) RELATORA : MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA) É manifesto que a controvérsia em análise nestes autos se insere na temática objeto do Tema 1.300, uma vez que a discussão central versa sobre a regularidade dos índices aplicados pelo Banco do Brasil nas contas PASEP, questão que está diretamente relacionada ao ônus probatório para demonstração da correção dos lançamentos realizados. A suspensão do feito se justifica para evitar decisões conflitantes e garantir a uniformização da jurisprudência, conforme preceitua o sistema de julgamento por amostragem instituído pelo Código de Processo Civil. Em atenção ao princípio do contraditório (art. 10 do CPC), as partes foram devidamente intimadas para se manifestarem sobre a eventual suspensão, tendo o apelado se posicionado pelo prosseguimento do feito e o apelante concordado expressamente com a suspensão. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.037, inciso II, do CPC/2015, DETERMINO A SUSPENSÃO do presente feito até o julgamento definitivo do Tema 1.300 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2162222/PE), que definirá a responsabilidade probatória acerca da regularidade dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP. Após o julgamento do tema repetitivo, retornem os autos conclusos para prosseguimento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de junho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital